Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700205-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ANDRE LUIZ VIEIRA ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante e o Banco de Brasília S.A. limitassem os descontos em folha de pagamento do agravado, decorrente da contratação de empréstimos, a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais (proc. no 0739140-93.2021.8.07.0001, ID no 108926642). 2. O agravante sustenta, em suma, que não pode ser prejudicado pela conduta do agravado, assim como da outra instituição bancária ao formalizar voluntariamente novos contratos de empréstimos sem observar a margem máxima de desconto em folha de pagamento. 3. Destaca que no momento em que o agravado contratou o empréstimo que pretende a suspensão parcial dos descontos, observou todas as diretrizes legais e constatou que havia margem disponível em sua folha de pagamento. 4. Como consequência, defende que não pode ser penalizada pelo fato de o agravado, após a celebração do contrato de empréstimo, ter contraído novas dívidas, ocasionando o alegado superendividamento, pois deve ser observada a natureza dos débitos e a ordem cronológica de cada contratação. 5. Ressalta que após o mês de abril/2021 foram concedidos vários outros créditos ao agravado, sendo que era dever das demais instituições financeiras observar o limite legal para os descontos. Como consequência, não pode sofrer prejuízo no recebimento do crédito concedido ao agravante pelo fato de outras instituições terem assumido o risco de permitir novos contratos sem observar o limite máximo de consignação em folha de pagamento. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 31802691, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O agravado é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 11. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 12. A decisão recorrida ponderou que a remuneração líquida do agravado em agosto de 2021 era de R$ 9.708,99 e dela são descontados 7 (sete) empréstimos por ele contratados, cuja soma das parcelas é de R$ 3.752,86, representando aproximadamente 38,6% do seu salário (ID no 107636559, pág. 2). 13. Também destacou que além dos contratos de mútuo bancário que são descontados em folha de pagamento, o agravado contraiu 2 (dois) novo empréstimos pessoais, cujo desconto é realizado em sua conta corrente. 14. No mês de setembro de 2021 o valor bruto recebido pelo agravado foi de R$ 12.532.27, que após os descontos compulsórios perfaz a quantia líquida de R$ 10.122,14, pois realizou mais serviços voluntários que representam acréscimo na sua remuneração. Logo, a margem consignável do agravado é variável. 15. Todavia, o parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta da contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 16. Aplicando o entendimento do STJ quanto ao parâmetro para análise do limite máximo de margem consignável, constata-se que no caso concreto os valores descontados na folha de pagamento do agravado representam 29,95% da sua remuneração bruta, considerando o contracheque de setembro de 2021. 17. O contrato com o agravante foi incluído para desconto em folha de pagamento em 23/4/2021 (ID no 107218329) e naquela ocasião havia margem consignável disponível ao agravado. A instituição bancária observou os pressupostos necessários para viabilizar o desconto dos valores diretamente na sua folha de pagamento. 18. Como consequência, não pode ser tolhida do direito de receber os valores que repassou ao agravado pelo fato dele, de maneira voluntária e deliberada, ter contratado novos empréstimos e comprometido o limite de desconto consignado em folha de pagamento. 19. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais, não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 20. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 21. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 22. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação ao Estado de Direito. 23. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a recorrente sustentar o contrário. 24. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 25. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 26. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 27. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 28. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 29. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pelo agravado na origem, pois ainda não há definição se outros empréstimos que não são descontados em folha de pagamento podem ser considerados na análise do limite total da margem de pagamento. 30. Constatando-se que o parâmetro para a análise do limite para viabilizar o desconto de empréstimos na folha de pagamento é a remuneração bruta do contratante, os valores descontados em folha de pagamento do agravado observam o limite máximo previsto em lei (até 30%). 31. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 32. Defiro o efeito suspensivo ativo para sobrestar a determinação imposta na decisão recorrida até o julgamento do mérito (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 33. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 34. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 35. Oportunamente, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO